Tribunal: TJMT
Processo: 1004026-36.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004026-36.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA VITORIA FERNANDES - CPF: 015.481.672-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), G. A. F. O. - CPF: 108.709.641-35 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), FERNANDA VITORIA FERNANDES - CPF: 015.481.672-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO QUE
NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE EM RESPEITO ÀS REGRAS ADMINISTRATIVAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no
1004026-36.2022.8.11.0013
, ajuizada por G.A.F.O., representado por Fernanda Vitória Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES
os pedidos para determinar que o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam o insumo pleiteado na inicial, qual seja,
12 latas de 400G de leite SEM LACTOSE, por mês
, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituários médicos carreados à inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao seu custeio (art. 536, § 1o, do NCPC).

ISENTO
os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual no 7.603/2001, assim como os honorários advocatícios, conforme teor da Súmula no 421 do c. STJ”.
(Id. 164789156).

Em suas razões o Município de
Pontes e Lacerda
defende que a sentença deve ser reformada em razão do suprimento alimentar pleiteado, Leite NAN – SL, não ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, devendo ser aplicado o entendimento do STJ – RESP 1.657.156 para julgar improcedente a demanda.

Aduz, ainda, que o parecer do NAT foi desfavorável em relação ao suprimento alimentar pleiteado na instância singela.

Alega, outrossim, que, caso
não seja
acolhido o pedido de improcedência total da demanda, seja dividida a obrigação de forma que o município tenha que arcar apenas com os custos de transporte e estadia do paciente e de um acompanhante se houver necessidade de deslocamento para receber a suplementação alimentar (Leite NAN).

Defende, por fim, que seja
afastada a aplicação de multa diária e de bloqueio de verbas públicas municipais para o caso de descumprimento da sentença e que seja arbitrado, por ocasião do julgamento da apelação, honorários de sucumbência, em valor fixo, em favor do Procurador Municipal, levando em consideração os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC.

Por derradeiro, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto
(Id. 164789161).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
164789164
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
165635688
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no
1004026-36.2022.8.11.0013
, ajuizada por G.A.F.O., representado por Fernanda Vitória Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES
os pedidos para determinar que o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneçam o insumo pleiteado na inicial, qual seja,
12 latas de 400G de leite SEM LACTOSE, por mês
, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituários médicos carreados à inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao seu custeio (art. 536, § 1o, do NCPC).

ISENTO
os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual no 7.603/2001, assim como os honorários advocatícios, conforme teor da Súmula no 421 do c. STJ”.
(Id. 164789156).

Ab initio,

impende-se consignar que Gabriel Akira Fernandes Okuyama ajuizou ação de obrigação de fazer almejando que o Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a lhe disponibilizar o insumo Nan SL, para uso contínuo, na quantidade de 12 (doze) latas ao mês, conforme prescrição médica emitida pelo Dr. Antônio Azambuja – CRM MT 3121 e pelo Dr. Mauricio de Oliveira Malheiros – Pediatra – CRM MT 2273, nos seguintes moldes:

“(...) o
requerente, possui intolerância importante à Lactose, com distensão do abdômen, vômitos, cólicas, diarreia, dores abdominais, cuja classificação da doença é CID 10 E73 (Intolerância à Lactose), uso continuo, risco de desenvolver quadro de infecção vias respiratórias e risco de desnutrição”.
(Id. 164787282 - Pág. 2).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Contra essa decisão volta-se o presente recurso de apelação, o qual deve ser provido em parte.

Segundo o apelante, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau merece reparo, pois, além de não ter sido demonstrada a ineficácia dos insumos fornecidos pelo SUS, nos moldes do Tema 106/STJ, trata-se de atendimento de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser observadas as regras administrativas de repartição de competência, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tais alegações merecem prosperar apenas em parte.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo apelante, embora o
insumo
- Leite NAN SL
realmente não seja padronizado pelo SUS, foi devidamente demonstrado pelo autor os requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106 do STJ, autorizando, assim, o seu fornecimento pelo poder público.

Com efeito, de acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso, além de o referido insumo possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família do autor, dada a inconteste hipossuficiência financeira
(id. 164787275 - Pág. 1)
, também restou comprovado, por
meio de receituários, documentos e laudos médicos circunstanciados colacionados aos autos, que o mesmo possui diagnóstico de intolerância a lactose - CID 10 E73, necessitando, em razão da gravidade deste quadro clínico, do uso do insumo vindicado (ids. 164787282 e 164787282 - Pág. 3).

Logo, diante das provas juntadas nos autos, tem-se como demonstrada, de forma detalhada, a necessidade do tratamento médico e o preenchimento cumulativo dos requisitos
dispostos pelo Tema 106 do STJ.

Por outro lado, assiste razão ao ente municipal quando defende que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Explico-me:

Relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, II, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal forneça tratamento médico que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Contudo, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente que, no caso concreto, é o
Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
PROVEJO em parte
o recurso de apelação interposto pelo Município de Pontes e Lacerda para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023